Tribunal: TJDFT
Processo: 0746443-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746443-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULA DURANTE TAGLIARI EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. A lógica é a rainha das provas. E o silogismo, desde Aristóteles, é a base das decisões judiciais. Não há como crer seja feita a mastectomia sem a respectiva reconstrução das mamas, ainda mais quando expressa na decisão antecipatória a necessidade de seguir o Laudo da médica assistente. Assim, dou provimento aos Embargos para esclarecer que a antecipação de tutela abrange a reconstrução das mamas, além de outros procedimentos a ela referentes, devidamente solicitadas pela médica assistente. Intime-se a agravada, pessoalmente, para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena da incidência da multa já fixada. Retire-se a anotação de Embargos de Declaração, voltando à classe de Agravo de Instrumento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator